Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO REQUERENTE: NÃO EVIDENCIADA A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA, POR PARTE DO ADQUIRENTE, À SITUAÇÃO IRREGULAR DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM (DÉBITOS ANTERIORES À TRADIÇÃO), NEM A SUA INADIMPLÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REPARATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais. Sustenta, em síntese, que: (a) o valor da venda do veículo teria sido estipulado em R$ 31.000,00, “desde que o RECORRIDO permanecesse com o veículo pelo menos até que o RECORRENTE regularizasse as questões documentais”; (b) o descumprimento do acordo daria causa a majoração do valor da venda para R$ 38.000,00; (c) o recorrido só teria adimplido o valor de R$ 24.000,00, a tornar-se inadimplente em R$ 14.000,00, o qual deveria ser repassado ao requerente; (d) o recorrido, de forma subsidiária, “seja condenado a pagar o valor incontroverso de R$ 6.000,00”; (e) “por todo o transtorno causado”, além dos valores pleiteados, deveria ser ressarcido em R$ 15.000,00, a título de perdas e danos.
II. Incontroverso o vínculo jurídico negocial (contrato verbal) estabelecido entre as partes.
III. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).
IV. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
V. Nesse norte, as isoladas alegações da parte requerente/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação (CPC, art. 373, I), reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte recorrida (adimplemento total do contrato), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (conversas via “WhatsApp” – ID. 23801014).
VI. No caso concreto, à míngua de mínimos elementos probatórios, a narrativa do recorrente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou quais seriam os termos contratuais pactuados (valor total da venda, forma de pagamento e que o adquirente teria ciência e anuído à situação irregular da documentação do veículo, em relação a débitos anteriores à tradição), o que obsta a análise (e o reconhecimento) de eventual inadimplemento por parte do requerido. Ao revés, conforme conversas via “WhatsApp” (ID. 23801014, pág. 6), constata-se que o valor atribuído a venda seria no importe de R$ 30.000,00.
VII. No ponto, como bem fundamentado em sentença: (...)sendo certo que o valor da venda foi R$30.000,00, que é incontroverso que o réu pagou ao autor o valor de R$24.000,00 e que teve ainda o dispêndio de R$6.000,00 para liberação do veículo, nada mais deve o réu ao autor, razão pela qual improcede o pedido autoral neste sentido.
VIII. Desse modo, ante ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela parte requerida, não há de se falar em eventual reparação por perdas e danos, tampouco em inadimplemento contratual.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).